Tribunal: TJES
Processo: 5025821-74.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025821-74.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: C&A MODAS LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES ROCHA FERREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025821-74.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: C&A MODAS LTDA., BANCO BRADESCARD S.A., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.,

RECORRIDA: MARIA DE LOURDES ROCHA FERREIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por C&A MODAS LTDA. e BANCO BRADESCARD S.A., em peça conjunta, e por VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA., contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, de forma solidária, à restituição em dobro do valor de R$ 3.620,00 (três mil, seiscentos e vinte reais), totalizando R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais), em razão da cobrança duplicada por uma reserva de hotel que havia sido cancelada. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Em suas razões, os recorrentes C&A MODAS LTDA. e BANCO BRADESCARD S.A. arguem, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuaram apenas como meio de pagamento na transação comercial estabelecida exclusivamente entre a autora e a pousada. No mérito, defendem a ausência de ato ilícito e a inexistência de má-fé que justifique a condenação à repetição do indébito em dobro.

A recorrente VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. também suscita, em caráter preliminar, sua ilegitimidade passiva, sustentando ser mera licenciadora da "bandeira" do cartão de crédito, não participando da relação contratual, da autorização de transações, da emissão de faturas ou do processo de estorno. Subsidiariamente, no mérito, alega a ausência de nexo de causalidade entre sua atividade e os danos suportados pela autora, bem como a culpa exclusiva de terceiros.

É o breve relatório.

QUESTÕES PRELIMINARES

A
preliminar suscitada pela recorrente VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. não merece acolhimento.
Embora sua função primária no arranjo de pagamento seja a de instituidora da bandeira, licenciando a marca e a tecnologia que permitem a comunicação entre o estabelecimento comercial e a instituição financeira emissora do cartão, sua responsabilidade não se limita ao mero licenciamento. A Visa atua como processadora da rede de pagamentos, sendo responsável pelo roteamento adequado das transações e estornos entre adquirentes e emissores, bem como pela integridade e confiabilidade do sistema de comunicação.

No caso em análise, o estabelecimento comercial emitiu comprovante de cancelamento da transação, demonstrando que cumpriu adequadamente sua parte no processo. Contudo, houve cobrança indevida na fatura da consumidora, inclusive em duplicidade, o que indica falha sistêmica que pode ter origem em qualquer ponto da cadeia de processamento, incluindo os sistemas operados pela bandeira.

Igualmente,
a preliminar arguida por C&A MODAS LTDA. e BANCO BRADESCARD S.A. deve ser rejeitada
. Ambas as empresas integram a cadeia de fornecimento de forma clara perante a consumidora, que é titular de um cartão de crédito com as marcas "C&A" e "Bradescard". A administradora do cartão, BANCO BRADESCARD S.A., é a responsável direta pela relação contratual com a consumidora, incluindo o processamento de pagamentos e estornos. A C&A MODAS LTDA., ao associar sua marca ao produto financeiro, obtém vantagens comerciais e, por isso, responde solidariamente por eventuais falhas, conforme a teoria da aparência e os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, ambas possuem legitimidade para responder à presente ação.

MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise do
mérito dos recursos.

A controvérsia central reside na legitimidade das cobranças efetuadas no cartão de crédito da parte autora após o cancelamento de uma reserva de hospedagem. A recorrida comprovou, por meio do documento ID 14216818, que a reserva, realizada em 11/09/2023, foi cancelada com sucesso no mesmo dia. Contudo, as faturas subsequentes (IDs 14216820 a 14216824) demonstram não apenas a manutenção da cobrança, mas a sua duplicidade: um lançamento no valor integral de R$ 1.810,00 e outro, referente à mesma operação, parcelado em quatro vezes de R$ 452,50.

A manutenção da cobrança por um serviço comprovadamente cancelado já configura, por si só, uma falha na prestação do serviço. A situação é agravada pela duplicidade do lançamento, que revela desorganização e um grave defeito no sistema de controle da administradora do cartão e, por extensão, da rede de pagamentos. A alegação das recorrentes de que a pousada não solicitou o cancelamento não as exime de responsabilidade. Uma vez que a consumidora, ao comunicar a contestação, apresentou prova inequívoca do cancelamento, cabia a todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços de pagamento – incluindo a bandeira, a administradora do cartão e a empresa associada à marca – diligenciar para regularizar a situação e efetuar o estorno, o que manifestamente não ocorreu. A falha no sistema de processamento de pagamentos e estornos, independentemente de sua origem exata em um ou outro elo da cadeia, gera responsabilidade solidária de todos os envolvidos que se beneficiam da operação do cartão e da rede. A recusa em reverter uma cobrança manifestamente indevida, mesmo após a apresentação de prova documental pela consumidora, configura falha grave na prestação do serviço.

Quanto à condenação à devolução em dobro, a sentença aplicou corretamente o disposto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança indevida, e em duplicidade, de uma transação cancelada no mesmo dia de sua efetivação, afasta a tese de engano justificável. A conduta das recorrentes, ao ignorarem a solicitação da consumidora e a prova do cancelamento, demonstra uma falha que extrapola o mero equívoco, justificando a restituição em dobro do valor indevidamente pago.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos Inominados interpostos por
C&A MODAS LTDA., BANCO BRADESCARD S.A., e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.
mantendo a sentença recorrida.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025821-74.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: C&A MODAS LTDA., BANCO BRADESCARD S.A., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.,

RECORRIDA: MARIA DE LOURDES ROCHA FERREIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por C&A MODAS LTDA. e BANCO BRADESCARD S.A., em peça conjunta, e por VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA., contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, de forma solidária, à restituição em dobro do valor de R$ 3.620,00 (três mil, seiscentos e vinte reais), totalizando R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais), em razão da cobrança duplicada por uma reserva de hotel que havia sido cancelada. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Em suas razões, os recorrentes C&A MODAS LTDA. e BANCO BRADESCARD S.A. arguem, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuaram apenas como meio de pagamento na transação comercial estabelecida exclusivamente entre a autora e a pousada. No mérito, defendem a ausência de ato ilícito e a inexistência de má-fé que justifique a condenação à repetição do indébito em dobro.

A recorrente VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. também suscita, em caráter preliminar, sua ilegitimidade passiva, sustentando ser mera licenciadora da "bandeira" do cartão de crédito, não participando da relação contratual, da autorização de transações, da emissão de faturas ou do processo de estorno. Subsidiariamente, no mérito, alega a ausência de nexo de causalidade entre sua atividade e os danos suportados pela autora, bem como a culpa exclusiva de terceiros.

É o breve relatório.

QUESTÕES PRELIMINARES

A
preliminar suscitada pela recorrente VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. não merece acolhimento.
Embora sua função primária no arranjo de pagamento seja a de instituidora da bandeira, licenciando a marca e a tecnologia que permitem a comunicação entre o estabelecimento comercial e a instituição financeira emissora do cartão, sua responsabilidade não se limita ao mero licenciamento. A Visa atua como processadora da rede de pagamentos, sendo responsável pelo roteamento adequado das transações e estornos entre adquirentes e emissores, bem como pela integridade e confiabilidade do sistema de comunicação.

No caso em análise, o estabelecimento comercial emitiu comprovante de cancelamento da transação, demonstrando que cumpriu adequadamente sua parte no processo. Contudo, houve cobrança indevida na fatura da consumidora, inclusive em duplicidade, o que indica falha sistêmica que pode ter origem em qualquer ponto da cadeia de processamento, incluindo os sistemas operados pela bandeira.

Igualmente,
a preliminar arguida por C&A MODAS LTDA. e BANCO BRADESCARD S.A. deve ser rejeitada
. Ambas as empresas integram a cadeia de fornecimento de forma clara perante a consumidora, que é titular de um cartão de crédito com as marcas "C&A" e "Bradescard". A administradora do cartão, BANCO BRADESCARD S.A., é a responsável direta pela relação contratual com a consumidora, incluindo o processamento de pagamentos e estornos. A C&A MODAS LTDA., ao associar sua marca ao produto financeiro, obtém vantagens comerciais e, por isso, responde solidariamente por eventuais falhas, conforme a teoria da aparência e os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, ambas possuem legitimidade para responder à presente ação.

MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise do
mérito dos recursos.

A controvérsia central reside na legitimidade das cobranças efetuadas no cartão de crédito da parte autora após o cancelamento de uma reserva de hospedagem. A recorrida comprovou, por meio do documento ID 14216818, que a reserva, realizada em 11/09/2023, foi cancelada com sucesso no mesmo dia. Contudo, as faturas subsequentes (IDs 14216820 a 14216824) demonstram não apenas a manutenção da cobrança, mas a sua duplicidade: um lançamento no valor integral de R$ 1.810,00 e outro, referente à mesma operação, parcelado em quatro vezes de R$ 452,50.

A manutenção da cobrança por um serviço comprovadamente cancelado já configura, por si só, uma falha na prestação do serviço. A situação é agravada pela duplicidade do lançamento, que revela desorganização e um grave defeito no sistema de controle da administradora do cartão e, por extensão, da rede de pagamentos. A alegação das recorrentes de que a pousada não solicitou o cancelamento não as exime de responsabilidade. Uma vez que a consumidora, ao comunicar a contestação, apresentou prova inequívoca do cancelamento, cabia a todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços de pagamento – incluindo a bandeira, a administradora do cartão e a empresa associada à marca – diligenciar para regularizar a situação e efetuar o estorno, o que manifestamente não ocorreu. A falha no sistema de processamento de pagamentos e estornos, independentemente de sua origem exata em um ou outro elo da cadeia, gera responsabilidade solidária de todos os envolvidos que se beneficiam da operação do cartão e da rede. A recusa em reverter uma cobrança manifestamente indevida, mesmo após a apresentação de prova documental pela consumidora, configura falha grave na prestação do serviço.

Quanto à condenação à devolução em dobro, a sentença aplicou corretamente o disposto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança indevida, e em duplicidade, de uma transação cancelada no mesmo dia de sua efetivação, afasta a tese de engano justificável. A conduta das recorrentes, ao ignorarem a solicitação da consumidora e a prova do cancelamento, demonstra uma falha que extrapola o mero equívoco, justificando a restituição em dobro do valor indevidamente pago.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos Inominados interpostos por
C&A MODAS LTDA., BANCO BRADESCARD S.A., e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.
mantendo a sentença recorrida.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.